Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUNTO A TERRACAP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA TERRACAP. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 980, “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. 1.1. A Súmula 653 do STJ esclarece que “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”. 1.2. Na hipótese, a confissão de dívida, inerente ao pedido de parcelamento, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, que tem seu reinício na data de apresentação do requerimento administrativo. 1.3. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. Na espécie, incumbia ao autor demonstrar, de forma inequívoca, a existência da avença com o requerido, os termos em que pactuada, o pagamento ajustado e, sobretudo, a anuência da TERRACAP quanto a suposta compra e venda entre os litigantes do percentual do imóvel em questão, nos termos da Cláusula IX da Escritura Pública, do contrato de compra e venda, realizado junto a TERRACAP. 2.2. Permanecendo o autor como proprietário do imóvel perante a TERRACAP e o Poder Público, ele é responsável pelo pagamento do IPTU/TLP referente ao imóvel (art. 123 do CTN), não sendo possível transferir o encargo para terceiro, ainda que tivesse realizado contrato particular, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).

3. Imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.